Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO. CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. FATURAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a ausência de autorização da contratante para a efetiva prestação de serviços médicos fornecidos aos seus pacientes, por parte da contratada.
4. Comprovada a prestação dos serviços médicos por parte da contratada, incumbe à contratante o adimplemento da contraprestação avençada.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.